Tribunal: TJBA
Processo: 0519201-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519201-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL Advogado(s): PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO APELADO: RAIMUNDA VIEIRA DIAS FILHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Condomínio contra sentença que declarou a prescrição da cobrança de taxas condominiais em ação monitória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível somar os prazos prescricionais da ação executiva e da ação monitória, permitindo prazo prescricional total de 10 (dez) anos para cobrança de despesas condominiais. III. Razões de decidir 3. No caso, as obrigações condominiais mais antigas datam de dezembro de 2011, enquanto a ação monitória foi proposta em abril de 2018, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. A tese de soma dos prazos prescricionais da ação executiva e da ação monitória não merece acolhimento, pois ambas as modalidades de cobrança estão sujeitas ao mesmo prazo quinquenal. 5. O STJ consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 6. Considerando que as obrigações mais antigas datam de dezembro de 2011 e a ação monitória foi ajuizada apenas em abril de 2018, resta evidenciado o transcurso do prazo prescricional quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.403.289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519201-73.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL e como apelada RAIMUNDA VIEIRA DIAS FILHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08